Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. FUNDO PARTIDÁRIO. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. RECEITAS DIVERSAS PENHORÁVEIS.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença.
2. A simplificação dos procedimentos de pesquisas e constrição de bens do devedor aumenta a efetividade das execuções.
3. Sedimentado o entendimento de que os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, os quais são passíveis de penhora, não subsistem motivos para indeferir a funcionalidade implementada pelo CNJ, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais.
4. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.